Tribunal: TJBA
Processo: 8009537-17.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8009537-17.2023.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009537-17.2023.8.05.0274 APELANTE: MARCOS VINICIUS AVELINO REAL DEFENSORA PÚBLICA: JEANE MEIRA BRAGA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR DE JUSTIÇA: GUSTAVO EMANUEL MUNIZ PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, à luz dos arts. 156, do CPP, providência da qual não se desincumbiu o Apelante, em relação à alegada violência policial. Provada a autoria delitiva pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação, sobretudo porque a condição de usuário não restou demonstrada. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8009537-17.2023.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Marcos Vinicius Avelino Real e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8009537-17.2023.8.05.0274)